Tribunal: TJSP
Processo: 0002473-98.1996.8.26.0292
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
1. EMBARGOS DECLARATÓRIOS (MRSA) – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO AUSENTES - NENHUMA HIPÓTESE DO ART. 1.022 DO CPC - QUANTUM DEBEATUR A SER APURADO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – NOMEAÇÃO DE PERITO QUE SE MOSTRA DE RIGOR – PERCENTUAL DE VERBA HONORÁRIA FIXADO NO ACORDÃO PARA A RECONVENÇÃO QUE NÃO AFASTOU AQUELE DA R. SENTENÇA, ATINENTE À SUCUMBÊNCIA DA AÇÃO PRINCIPAL - EMBARGOS

Ementa:
1. EMBARGOS DECLARATÓRIOS (MRSA) – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO AUSENTES - NENHUMA HIPÓTESE DO ART. 1.022 DO CPC - QUANTUM DEBEATUR A SER APURADO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – NOMEAÇÃO DE PERITO QUE SE MOSTRA DE RIGOR – PERCENTUAL DE VERBA HONORÁRIA FIXADO NO ACORDÃO PARA A RECONVENÇÃO QUE NÃO AFASTOU AQUELE DA R. SENTENÇA, ATINENTE À SUCUMBÊNCIA DA AÇÃO PRINCIPAL - EMBARGOS REJEITADOS, COM DETERMINAÇÃO.
2. EMBARGOS DECLARATÓRIOS (SUZANO) - CULPA EM MAIOR EXTENSÃO DA AUTORA DECORRENTE DO ATRASO INICIAL E DAS ENTREGAS DOS PROJETOS EXECUTIVOS, A OCASIONAR-LHE, TAMBÉM, PREJUÍZOS, QUE NÃO PODEM SER IMPUTADOS À RÉ – INVIÁVEL A CONDENAÇÃO DESTA AO PAGAMENTO DE 1/3 DO QUANTO DEDUZIDO NA VESTIBULAR, QUANDO OS PEDIDOS DE MULTA E PERDAS E DANOS FORAM AFASTADOS, INCOMPROVADA A EXISTÊNCIA DE VALOR DE ADIANTAMENTO A SER RESTITUÍDO, UMA VEZ CONSTATADO QUE, NA REALIDADE, HAVIA SALDO CREDOR EM FAVOR DA REQUERIDA – CORREÇÃO E JUROS MORATÓRIOS NÃO MODIFICADOS - PREQUESTIONAMENTO AUSENTE - EMBARGOS REJEITADOS.
3. AMBOS OS RECURSOS SÃO CONHECIDOS E REJEITADOS, COM DETERMINAÇÃO (NOMEAÇÃO DE PERITO).